Tribunal: CARF
Processo: 10882.900070/2017-91
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: LUIZ AUGUSTO DE SOUZA GONCALVES
Órgão colegiado: Primeira Turma Ordinária da Quarta Câmara da Primeira Seção / Quarta Câmara / Primeira Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2020-03-11
Data de publicação: 2020-06-10

Inteiro teor:
S1-C 4T1
MINISTÉRIO DA ECONOMIA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
10882.900070/2017-91
Recurso
Voluntário
Acórdão no
1401-004.295 – 1a Seção de Julgamento / 4a Câmara / 1a Turma Ordinária
Sessão de
11 de março de 2020
Recorrente
SLAF LTDA. - ME
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: PROCESSO ADMINISTRATIVO FISCAL
Ano-calendário: 2011
DIREITO CREDITÓRIO. ÔNUS DA PROVA.
Incumbe ao sujeito passivo a demonstração, acompanhada de provas hábeis, da
composição e da existência do crédito que alega possuir junto à Fazenda
Nacional, para que sejam aferidas sua liquidez e certeza pela autoridade
administrativa.
DESPACHO DECISÓRIO. INTIMAÇÃO. NULIDADE INEXISTENTE.
Diante da certeza de que o despacho decisório de não homologação da
compensação explicita de maneira fundamentada os motivos pelos quais o
crédito pleiteado foi considerado inexistente, não assiste razão à Recorrente a
respeito da alegação de sua nulidade. Também não acarreta nulidade a dispensa
de intimação para a comprovação do crédito quando não há nenhuma dúvida
quanto à sua falta de liquidez e certeza.

Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, afastar a arguição
de nulidade e, no mérito, negar provimento ao recurso. O julgamento deste processo seguiu a
sistemática dos recursos repetitivos, aplicando-se o decidido no julgamento do processo
10882.900069/2017-67, paradigma ao qual o presente processo foi vinculado.
(assinado digitalmente)
Luiz Augusto de Souza Gonçalves - Presidente e Relator
Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Cláudio de Andrade
Camerano, Daniel Ribeiro Silva, Carlos André Soares Nogueira, Luciana Yoshihara Arcângelo
Zanin, Nelso Kichel, Letícia Domingues Costa Braga, Eduardo Morgado Rodrigues e Luiz
Augusto de Souza Gonçalves (Presidente).

Relatório
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 10882.900070/2017-91
Fl. 116
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 2 do Acórdão n.o 1401-004.295 - 1a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10882.900070/2017-91

O presente julgamento submete-se à sistemática dos recursos repetitivos, prevista
no art. 47, §§ 1o e 2o, Anexo II, do Regulamento Interno do CARF (RICARF), aprovado pela
Portaria MF no 343, de 9 de junho de 2015, e, dessa forma, adoto neste relatório o relatado no
Acórdão no 1401-004.291, de 11 de março de 2020, que lhe serve de paradigma.
Trata o presente processo de Pedido de Restituição/Declaração de Compensação –
PER/DCOMP através do qual a Contribuinte indicou como crédito restituível/compensável
pagamento indevido/a maior de IRPJ do período de apuração em questão.
A Delegacia da Receita Federal de Osasco – DRF/OSASCO, através do despacho
decisório de e-fls., não reconheceu a existência do direito creditório, deixando de homologar as
compensações declaradas através das DCOMPs.
Irresignada com o indeferimento de seu pedido de restituição, a Recorrente
apresentou a Manifestação de Inconformidade de e-fls. através do qual alega, em apertadíssima
síntese:
1) Cerceamento do seu direito de defesa, haja vista a ausência de prévia
intimação à Impugnante para prestar informações;
2) Apresenta planilha indicando o período ao qual se referiria o seu crédito, teria
apurado um valor devido e valor pago, apontando os DARFs com os
respectivos recolhimentos.
3) Juntou à sua impugnação a DIPJ correspondente os DARFs relativos aos
recolhimentos efetuados.
A Manifestação de Inconformidade foi apreciada pelo colegiado de piso, que
decidiu pela improcedência da Manifestação de Inconformidade e não reconhecimento do direito
creditório, com os fundamentos aqui sintetizados, extraído da ementa do acórdão prolatado:
i. É imprescindível para se comprovar a existência de crédito líquido e certo,
decorrente de pagamento indevido ou a maior, que seja demonstrado na escrituração
contábil e fiscal, baseada em documentos hábeis e idôneos, a diminuição do valor do
débito desde que não sejam diferentes das informações prestadas à RFB em outras
declarações, tais como DCTF, DIPJ e Dacon.
ii. Incumbe ao sujeito passivo a demonstração, acompanhada das provas hábeis, da
composição e a existência do crédito que alega possuir junto à Fazenda Nacional
para que sejam aferidas sua liquidez e certeza pela autoridade administrativa.
Irresignada com a decisão de piso, a Recorrente apresentou o recurso voluntário
de e-fls.. Em seu recurso, a Contribuinte repete os argumentos já expendidos quando da
manifestação de inconformidade, tanto em relação à arguição de nulidade do despacho decisório,
quanto em relação ao mérito. Ainda, requer a juntada posterior das provas que esta Turma
Julgadora entender necessárias para a formação de seu convencimento. Junta a mesma planilha
que ao seu ver demonstraria o direito ao crédito, bem assim a DIPJ e os DARFs que
comprovariam os recolhimentos efetuados.
É o Relatório.
Voto
Fl. 117
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 3 do Acórdão n.o 1401-004.295 - 1a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10882.900070/2017-91

Conselheiro Luiz Augusto de Souza Gonçalves, Relator.
Das razões recursais

Como já destacado, o presente julgamento segue a sistemática dos recursos
repetitivos, nos termos do art. 47, §§ 1o e 2o, Anexo II, do RICARF, desta forma reproduzo o
voto consignado no Acórdão no 1401-004.291, de 11 de março de 2020, paradigma desta
decisão.
O Recurso Voluntário é tempestivo e sua matéria se enquadra na
competência deste Colegiado. Os demais pressupostos de admissibilidade
igualmente foram atendidos.
Prefacialmente, há que se resolver acerca da alegação de nulidade do
despacho decisório tendo em vista que, segundo a Recorrente, teria
havido cerceamento do seu direito de defesa por força da ausência de
prévia intimação para prestar informações.
A Recorrente alega que a Autoridade Administrativa seria obrigada a
intimá-la previamente à edição do despacho decisório, no sentido de
realizar as diligências necessárias ao esclarecimento do direito creditório,
conforme o disposto no art. 65 da Instrução Normativa SRF no 900/2008.
Abaixo reproduzo o teor do citado art. 65 da IN/SRF no 900/2008:
Art. 65. A autoridade da RFB competente para decidir sobre a restituição, o
ressarcimento, o reembolso e a compensação poderá condicionar o
reconhecimento do direito creditório à apresentação de documentos
comprobatórios do referido direito, inclusive arquivos magnéticos, bem como
determinar a realização de diligência fiscal nos estabelecimentos do sujeito
passivo a fim de que seja verificada, mediante exame de sua escrituração
contábil e fiscal, a exatidão das informações prestadas. (grifei)
Quer fazer crer a Recorrente que a expressão "poderá", grifada no texto,
constituir-se-ia em um poder-dever da Administração de intimar os
contribuintes para verificar “a exatidão das informações prestadas, como
condição para negar o pleito do Contribuinte, sendo inadmissível o seu
indeferimento de plano".
Aqui, claramente, estamos diante de uma tentativa de inversão do alcance
do dispositivo colacionado. Tal norma nada mais é do que uma garantia
posta
ao
Fisco
de
somente
conceder
a
restituição/ressarcimento/compensação quando estiver seguro quanto a
liquidez e certeza do crédito apresentado pelo Contribuinte. Em havendo
dúvida por parte do Fisco em relação ao crédito apresentado, o referido
dispositivo lhe permite condicionar o pagamento/compensação à sua
efetiva
comprovação,
seja
pela
apresentação
"de
documentos
comprobatórios do referido direito, inclusive arquivos magnéticos", seja
pela determinação de "realização de diligência fiscal nos
Fl. 118
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 4 do Acórdão n.o 1401-004.295 - 1a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10882.900070/2017-91

estabelecimentos do sujeito passivo a fim de que seja verificada,
mediante exame de sua escrituração contábil e fiscal, a exatidão das
informações prestadas".
No caso em apreço, não houve dúvida nenhuma da parte do Fisco ao não
homologar a compensação, eis que à luz das informações constantes do
processo e dos registros existentes nos bancos de dados da Receita
Federal, seria patente a inexistência do crédito pleiteado, ante à sua total
utilização para a quitação de outros débitos que não aqueles apontados
nas respectivas PER/DCOMPs.
Não se trata, portanto, de uma obrigação, mas tão somente de uma
faculdade posta à disposição da Autoridade Administrativa para garantir
a correção no deferimento dos pleitos dos Contribuintes. Portanto, neste
ponto, rechaço as alegações de nulidade proferidas pela Recorrente.
Quanto ao mérito, cabe ressaltar, inicialmente, que a Recorrente não
trouxe absolutamente nada de novo em relação à sua manifestação de
inconformidade; não dialoga com o acórdão recorrido, ou seja, não
contestou nenhum dos fundamentos adotados pela Turma a quo para
denegar o seu pedido.
A DRJ/BSB apreciou a manifestação de inconformidade, negando-lhe
provimento conforme excertos que colacionei abaixo:
As informações prestadas à RFB por meio de declarações ou
demonstrativos previstos na legislação (DCTF, DIPJ, Dacon ou
PER/DCOMP) situam-se na esfera de responsabilidade do próprio
contribuinte, a quem cabe demonstrar, mediante adequada instrução
probatória dos autos, os fatos eventualmente favoráveis às suas
pretensões.
Dessa forma, na hipótese de ter ocorrido erro no valor do débito
confessado na DCTF, esta circunstância deveria ter sido
documentalmente provada pela Interessada por ocasião da apresentação
da manifestação de inconformidade.
Compulsando os autos, denota-se que, além das Fichas da DIPJ 2012 e
comprovantes de arrecadação, não foram juntados os registros contábeis e
fiscais, acompanhados de documentação hábil, para infirmar a motivo
que levou a Autoridade Fiscal competente a não homologar a
compensação ou comprovar inclusão indevida de valores na base de
cálculo, erro material na apuração do tributo e reduções de valores da
base de cálculo de débito confessado em DCTF.
Nesse passo, a decisão proferida pela Autoridade Administrativa não
merece reparo, tendo em vista que não restou comprovada nos autos a
existência de direito creditório líquido e certo contra a Fazenda Pública
passível de compensação.
A decisão recorrida foi taxativa ao estabelecer o caminho que deveria ter
sido seguido pela Contribuinte para comprovar o seu direito. No caso,
Fl. 119
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 5 do Acórdão n.o 1401-004.295 - 1a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10882.900070/2017-91

haveria a necessidade de comprovar o erro cometido na apuração dos
tributos com a apresentação dos registros contábeis e fiscais competentes,
acompanhados de documentação hábil para infirmar o motivo que teria
levado a Autoridade Fiscal competente a indeferir o pedido de restituição
e não homologar as compensações declaradas.
Ora, era sobre esse ponto específico que o recurso voluntário tinha que
ter discorrido, entretanto não há uma linha sequer a respeito no
documento apresentado às e-fls. 71/77. Conforme bem colocado pela
decisão recorrida, a apresentação da DIPJ/2012 acompanhada dos
DARFs relativos aos pagamentos não são suficientes para fazer prova das
informações constantes da planilha elaborada pela Contribuinte para
demonstrar o direito ao crédito.
Por todo o exposto, mantenho integralmente, por seus próprios
fundamentos, o decidido no acórdão a quo e nego provimento ao recurso
voluntário.

Conclusão

Importa registrar que nos autos em exame a situação fática e jurídica encontra
correspondência com a verificada na decisão paradigma, de tal sorte que, as razões de decidir
nela consignadas, são aqui adotadas.

Dessa forma, em razão da sistemática prevista nos §§ 1o e 2o do art. 47 do anexo II
do RICARF, reproduzo o decidido no acórdão paradigma, no sentido de afastar a arguição de
nulidade e, no mérito, negar provimento ao recurso.

(documento assinado digitalmente)
Luiz Augusto de Souza Gonçalves

Fl. 120
DF CARF MF
Documento nato-digital